Tribunal: TJDFT
Processo: 0745112-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. Os ônus de sucumbência devem ser suportados pela parte que deu causa à propositura da ação, à luz do princípio da causalidade.
2. Cabível a condenação da instituição bancária ao pagamento de honorários advocatícios, diante da inércia em responder pedido administrativo, ensejando a necessidade do pleito judicial.
3. Recurso provido.